Tribunal: TCU
Processo: 033.174/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13531/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3876/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 21/5/2019, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 51-53), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 54), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "9.2. Julgar (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, (...) " Leia-se: "9.2. Julgar (...) o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, (...) " 1. Processo TC- Processo 033.174/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Arnaldo Brito Magalhães (XXX.322.143-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.